Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000606-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exercício arbitrário ou abuso de poder, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), OTACILIO SILVERIO FERREIRA - CPF: 304.541.151-72 (REPRESENTANTE), MATHEUS SOUZA FERREIRA - CPF: 057.693.601-43 (REPRESENTANTE), Diretor da Cadeia Pública de Jaciara-MT (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MATHEUS SOUZA FERREIRA - CPF: 057.693.601-43 (REPRESENTANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), OTACILIO SILVERIO FERREIRA - CPF: 304.541.151-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROVIMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37,
CAPUT
, DA CF) - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

“Inexistente o vício apontado nos moldes preconizados pelo art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os aclaratórios opostos, notadamente quando manifestamente impugnativos, intento esse incompatível com a via eleita”
. (EDcl no AgInt na ExeMS 11.238/DF)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, em decisão unânime, deu provimento ao agravo de instrumento contra decisão no Mandado de Segurança
n. 5351-77.2019.811.0010, impetrado em face de ato do DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DE JACIARA
(id. 102403975)
, que indeferiu a concessão liminar da ordem voltada ao imediato cadastro e emissão da CIV (carteira individual de visitantes) ao primeiro impetrante (pai) e autorização de visita deste ao segundo (filho).

O embargante alega que o julgado omitiu-se de enfrentar o argumento de que
“a visita em referência foi negada com fulcro no princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF), e que tal direito não foi negado de forma definitiva, bastando, para tanto, ser apresentada a documentação necessária para autorizar a entrada em estabelecimento prisional, conforme ato administrativo normativo regulador do tema”.

Requer provimento aos embargos para o fim de sanar a omissão apontada, c
om efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento, ou, então, prequestionar o art. 37,
caput
, da CF, nos moldes expostos (id. 104906495).

Sem contrarrazões (id. 106275966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios foram opostos ao pretexto de omissão no acórdão, no sentido de saná-lo, com atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento.

Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados restrita aos casos de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou afastada contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento de tais vícios.

Revisitando os fundamentos do acórdão, em detida análise, verifico que não é essa a situação no caso dos autos, pois que
o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas contrarrazões do agravo, todavia, não os acolheu como faculta o princípio do livre convencimento motivado, conquanto isso, as razões dos embargos evidenciam o intento de rediscussão da matéria, o que é inviável
nesta sede recursal de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC).

A despeito disso, conviria registrar a inexistência de omissão a preencher quanto ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), como informa o seguinte excerto do acórdão:

“
O princípio da legalidade
, atrelado na decisão administrativa à máxima de que apenas é permitido realizar o que está previsto em lei,
não é o único parâmetro da atuação estatal, pois a legalidade
encontra-se inserida no denominado princípio da juridicidade, que exige a submissão da atuação administrativa à lei e ao Direito (art. 2º, Parágrafo único, I, da Lei 9.784/1999
)”.
(grifos no original)

Expungindo dúvidas, a simples leitura da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE VISITA DO PAI AO FILHO, SEGREGADO CAUTELARMENTE – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP - CERTIDÃO DE NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - GENITOR QUE RESPONDE POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – JURIDICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA FAMILIAR – RECURSO PROVIDO.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[...]o consagrado conceito de legalidade (adequação formal à lei) não esgota a juridicidade do ato administrativo, sendo esta o valor que está a merecer a máxima atenção do Julgador”. (MS 21.811/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

No caso concreto, o fato de o genitor responder por delito de menor potencial ofensivo não é fundamento idôneo para, isoladamente, justificar o indeferimento do pedido de visita ao filho preso cautelarmente”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021